Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704807-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA e outros, em face da decisão proferida no ID 55767304, que não conheceu do recurso. Nas razões recursais (ID 55767304), afirma que há obscuridade, pois o ponto controvertido da questão não foi devidamente delimitado pelo juízo no despacho saneador. Menciona que o cerne do litígio consistente no fato dos embargantes não terem obtido nenhuma satisfação/contato do preposto do embargante (IML/PCDF). Afirma que não cabe ao magistrado criar ponto controvertido, mas estabelecer conforme a lide posta em juízo. Por fim, requer o recebimento dos embargos de declaração e a concessão de efeito infringente para conhecer do recurso. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelos embargantes, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão aos embargantes. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada e fundamentada a questão do não cabimento do presente recurso. Inclusive, é o entendimento da jurisprudência, conforme acórdãos transcritos na decisão. Desse modo, verifico que não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora